Tribunal: TJDFT
Processo: 0751727-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751727-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA, contra a decisão (ID 254801835) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0735949-06.2022.8.07.0001), ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP, rejeitando a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada. Transcrevo a decisão recorrida: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a Decisão de id 252742760 sob o argumento de que incorreu em omissão ao não tratar da petição de id 251117602, que se insurgiu contra a Decisão que havia deferido a pesquisa SISBAJUD, id 248261483. Contrarrazões no id 254496287. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Com razão a parte executada, uma vez que não foi apreciada a sua petição de id 251117602, na qual requereu que seja desconstituída a penhora SISBAJUD em razão de já haver penhora em sua remuneração (05%), e por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Assim, os embargos devem ser acolhidos para incluir na fundamentação os parágrafos a seguir: Não cabe razão quanto aos argumentos trazidos na petição de id 251117602, pois alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre montante inferior a 40 salários mínimos. A alegação trazida à baila pelo executado, ora impugnante, não é hábil a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. É fato que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba depositada em conta poupança, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Não há qualquer documentação nos autos que comprove o alegado, nem mesmo o extrato bancário das contas em que houve a constrição. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para para reformar a decisão de id 252742760, rejeitando a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada. Mantenho os demais termos da referida Decisão. Em suas razões recursais (ID 78717862), a parte agravante alega que apesar de auferir uma boa renda mensal, possui diversas despesas, segundo se comprova através da sua folha de pagamento (anexa ao id 251117602). Tem descontado, além do valor ora em discussão, pensão alimentícia em favor de seus filhos e desconto de outra dívida (proc. eletrônico no 50090811820198240020 da comarca de Criciúma-SC – TJSC). Aduz que toda a remuneração do Agravante será usada para o pagamento de débitos NÃO alimentares, o que não se pode concordar ou aceitar. Defende que já há o deferimento do desconto (5%), do qual não se opôs o Agravante, visto que entende ser uma forma de pagamento do débito, mas exigir que, além deste valor, outros valores sejam descontados de seus proventos e economias, é demais. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo, sendo acatado o pedido de tutela antecipada, a suspensão da decisão que ordenou o bloqueio e penhora através do SISBAJUD, evitando-se a constrição de valores utilizados para a subsistência do Agravante. No mérito, seja dado provimento ao Agravo, a fim de ser reformada a decisão agravada (id 254801835), liberando-se o valor penhorado, isto, com o claro objetivo de se evitar prejuízos irreparáveis ao Executado/Agravante. Preparo recolhido (ID 78722165). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. O art. 833 do CPC estabelece que certos bens e valores não podem ser penhorados, porque servem para garantir a dignidade e a sobrevivência da pessoa, entre os quais Salários, vencimentos, pensões e proventos e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A parte agravante alega que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por já existir outra penhora de sua remuneração e por tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Contudo, não apresentou qualquer prova de suas alegações. Para se analisar a impenhorabilidade de quantia bloqueada, deve-se considerar que o ônus da prova incube ao recorrente. Ainda que haja a previsão legal do art. 833 do CPC, o Agravante deveria ter apresentado provas concretas de sua matéria de defesa, como extratos de sua conta bancária em que houve o bloqueio, comprovante de contracheque ou de rendimento atualizado. Deste modo, a mera alegação de impenhorabilidade não é suficiente para desconstituir a penhora, devendo-se, em uma primeira análise, indeferir a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital